Tribunal: TJDFT
Processo: 0714749-22.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: Apelação Cível Autos no: 0714749-22.2018.8.07.0020 Apelantes: Banco Santander S/A Augusta Elias Abdon Lobo Apelados: Banco Santander S/A Augusta Elias Abdon Lobo D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Banco Santander S/A (fls. 1-19, Id. 10660883) e por Augusta Elias Abdon Lobo (fls. 1-10, Id. 10660885) contra a sentença de fls. 1-3 (Id. 10660870) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, que julgou o pedido procedente. Na origem, Augusta Elias Abdon Lobo ajuizou ação autônoma de exibição de documento com requerimento de antecipação de tutela contra a sociedade anônima Banco Santander S/A, com o objetivo de obter cópia de contrato de mútuo feneratício eventualmente celebrado entre as partes. O Juízo singular deferiu a antecipação de tutela (fl. 1, Id. 10660823) e fixou multa cominatória equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso (fl.1, Id. 10660833). Após o transcurso do prazo concedido para a exibição do contrato celebrado entre as partes, a sociedade anônima Banco Santander S/A informou que não localizou o mencionado documento (fl. 1, Id. 10660866). Decorrida a marcha processual, foi proferida sentença que julgou procedente o pedido (fls. 1-3, Id. 10660870). Na ocasião, a multa cominatória foi reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões recursais (fls. 1-19, Id. 10660883), a sociedade anônima Banco Santander S/A alega que não é devida, no caso, a aplicação de multa cominatória e que, em razão do princípio da causalidade, os honorários de advogado devem ser custeados exclusivamente por Augusta Elias Abdon Lobo. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, bem como o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (fls. 1-2, Id. 11339169). Em suas razões recursais (fls. 1-10, Id. 10660885), Augusta Elias Abdon Lobo alega que não deve ser reduzida a multa cominatória, tendo em vista que, mesmo no patamar inicialmente estabelecido pelo Juízo, não foi suficiente para compelir a ré ao atendimento da decisão. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal, bem como o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (fl. 1, Id. 10660890). É a breve exposição. Decido unipessoalmente. Observe-se, inicialmente, que a 2a Seção do Colendo Superior Tribunal, ao analisar o REsp no 1763462, afetou a questão referente ao “descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível” ao rito dos recurso repetitivos. Trata-se do tema repetitivo no 1000. A propósito, examine-se a ementa do acórdão proferido pela 2a Seção da Colenda Corte Superior: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA COMINATÓRIA. TEMA 705/STJ. SUPERVENIÊNCIA NOVA DISCIPLINA DA MATÉRIA. ART. 400 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE NOVA TESE. 1. Existência de tese firma da no julgamento do Tema 705/STJ, na vigência do CPC/1973, no sentido do "descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível". 2. Superveniência de nova disciplina legal da matéria no art. 400, p. u., do CPC/2015, que assim estatuiu: "sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido". 3. Necessidade de novo enfrentamento da controvérsia com base no CPC/2015. 4. Delimitação da nova controvérsia: "cabimento ou não de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, na vigência do CPC/2015". 5. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp 1763462/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 30/10/2018, DJe 6/11/2018) Deve-se registrar ainda que foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do Código de Processo Civil. Verifica-se ainda que na certidão de julgamento há a determinação de suspensão do trâmite de processos em todo o território nacional. Nesse sentido, percebe-se que o tema afetado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça está diretamente relacionado aos fatos agora em análise nos presentes autos. Assim, com fundamento no art. 313, inc. IV, do Código de Processo Civil, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do tema de recurso repetitivo de no 1000 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília – DF, 5 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator